Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718525-30.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE AUGUSTO VIEIRA MARTINS, ESPÓLIO DE JOSE EDILMO SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: MAGNA VALERIO SAMPAIO APELADO: DIEGO FERREIRA LIMA, FELIPE AUGUSTO VIEIRA MARTINS, ESPÓLIO DE JOSE EDILMO SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: MAGNA VALERIO SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por ESPÓLIO DE JOSÉ EDILMO SAMPAIO, representado pela inventariante MAGNA VALÉRIO SAMPAIO, e FELIPE AUGUSTO VIEIRA MARTINS contra sentença da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os réus ao pagamento do aluguel do mês 12/2021. Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 80% para o autor e 20% para os réus. Em suas razões, ESPÓLIO DE JOSÉ EDILMO SAMPAIO alega que: 1) os réus continuaram a usufruir do imóvel, mesmo após sua interdição; 2) o imóvel foi sublocado pelos locatários, o que contraria vai de encontra à cláusula contratual que proíbe a sublocação; 3) o imóvel locado é constituído de dois lotes conjugados, com finalidade comercial, ao contrário do que afirmou a sentença; 4) não tinha conhecimento que os apelados usariam o imóvel para instalação de bar, mas apenas para desenvolver atividades esportivas; 5) de acordo com a cláusula oitava, do contrato de aluguel, a infringência da proibição de sublocação enseja a rescisão contratual (ID 52665736). Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os réus condenados ao pagamento dos aluguéis referentes aos meses de 12/2021, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10/2022, bem como ao pagamento das parcelas vencidas de IPTU. Preparo recolhido (ID 52665737/38). Contrarrazões apresentadas, nas quais Felipe sustenta preliminar de ausência de dialeticidade (ID 52665741). Nas razões do recurso adesivo, FELIPE AUGUSTO VIEIRA MARTINS sustenta que: 1) tem direito ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil; 2) a estipulação de honorários advocatícios no patamar de 20% dos valores judicialmente cobrados, no contrato de locação, é indevida (ID 52665743). Requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, a reforma da sentença para que seja reconhecida a impossibilidade da cobrança de honorários advocatícios dos valores cobrados judicialmente Preparo não recolhido, em razão do pedido de justiça gratuita (art. 99, §7o, CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 52665748). Felipe foi intimado para apresentar comprovantes da hipossuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o preparo (ID 53225856). O prazo transcorreu sem manifestação de Felipe. É o relatório. DECIDO. A presente apelação é cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso para apreciar, preliminarmente, o pedido de gratuidade da justiça, formulado por Felipe na petição recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Neste sentido, registre-se julgado deste tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. 1. Nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2. O diploma processual vigente preconiza que o juiz somente poderá indeferir o pedido, elidindo a concessão da benesse, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), porquanto a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural se presume verdadeira (artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil). 2.1. De acordo com o § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, (a) assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 3. Constatando-se que a parte agravante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, conforme se infere da situação atual de desemprego (CTPS) e extratos bancários acostados aos autos, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. Apreendido que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e que a parte contrária, conquanto tenha ofertado contrarrazões ao agravo, pelas quais poderia demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade de quem postula a benesse, não se desincumbiu de tal ônus, não havendo, outrossim, elementos que infirmem a hipossuficiência da requerente em sentido contrário ao deduzido na declaração, deve ser deferida a gratuidade de Justiça. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1677311, 07403618020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023.)”. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. COMPROMETIMENTO DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA. 1.Nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2. Os elementos carreados aos autos convergem à presunção de hipossuficiência financeira do recorrente, que, a despeito de auferir remuneração bruta superior à média nacional, demonstra que sua renda está comprometida com despesas domésticas e com empréstimos consignados em folha de pagamento, lançados diretamente em sua conta corrente. 3. Constatando-se que a parte agravante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1386927, 07293924020218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021.)”. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Felipe se limitou a apresentar extrato de conta corrente no Banco Inter para provar a hipossuficiência econômica. Intimado a apresentar outros documentos, se manteve inerte. O documento apresentado não é suficiente para comprovar o comprometimento de sua subsistência ou de sua família em caso de eventual sucumbência na presente demanda. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se Felipe para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Brasília-DF, 2 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator